Tribunal: TJMT
Processo: 1075456-50.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075456-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA ANTONIA DA SILVA - CPF: 551.442.681-53 (RECORRENTE), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE LEITURA EM UM CICLO ANTERIOR. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL. FATURA DEVIDA. ARTIGO 323, INCISO I DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se os consumos reclamados pela consumidora foram emitidos conforme leitura no medidor, bem como não consta evidência de irregularidade no medidor instalado pela reclamada, fatos estes, que não configuram falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

Se não houve leitura no mês de 12/2023, o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura, nos termos do disposto no artigo 323, I, da Resolução da ANEEL n. 1000/2021.

Se a fatura recuperada encontra-se dentro da média da UC da autora e considerando que houve o acerto de uma fatura acrescido do consumo do mês, deve ser afastada a declaração de inexigibilidade do débito impugnado nestes autos.

Restando demonstrada a legalidade da cobrança, a reforma da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075456-50.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa S.A.

Recorrida(s):

Ana Antônia da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
da preliminar, pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto, bem como pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, para:

a) DECLARAR inexistência dos débitos, naquilo que supere a média de consumo, relativamente às faturas dos meses de novembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024 e março/2024, bem como DETERMINAR à reclamada o refaturamento destas, para a média de consumo, no valor de R$487,13(...).

b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor do reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC incidente a partir desta data e juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação.

c) RATIFICAR a concessão da tutela antecipada.

A Autora, titular da UC 6/959031-6, alega, em síntese, que sua média de consumo oscila entre R$ 53,53 até R$ 688,78. Contudo, recebeu faturas de energia acima dessa média, referente aos meses de 11/2023 (R$835,39); 01/2024 (R$ 1.745,04), 02/2024 (R$ 717,27) e 03/2024 (R$ 852,71). Em razão de tais fatos, busca a suspensão/cancelamento das faturas, bem como indenização a título de dano moral.

Em contrapartida, a empresa Reclamada, ora Recorrente, sustenta que a fatura questionada decorreu de seu efetivo consumo, que foi aferido de acordo com a respectiva leitura no equipamento de medição lá existente. Aduz que o consumo contestado é compatível com a carga instalada no imóvel e não destoa de faturamentos registrados.

Pois bem. Em que pese a Recorrida alegar que recebeu faturas acima de sua média de consumo, verifico que os consumos cobrados em 11/2023 (699 kWh), 02/2024 (599 kWh) e 03/2024 (710 kWh) decorreram da leitura registrada no aparelho medidor e encontram-se dentro da média de consumo da autora, conforme abaixo se vê:

Registro ainda que a UC da consumidora já registrou consumo muito próximo ao questionado nas faturas acima, como por exemplo, o registrado em 12/2022 (700 kWh):

Em relação à fatura de 12/2023, com vencimento em 01/2024, foi cobrado apenas o custo disponibilidade de 69 kWh, em razão do impedimento de leitura.

Logo, como não houve leitura no mês de 12/2023, o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura, nos termos do disposto no art. 323, inciso I da Resolução ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021:

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

Assim, tem-se que a fatura referente ao mês de 01/2024 com vencimento em 13/02/2024, no valor de R$ 1.745,04 (1.681,92 kWh), foi gerada a partir da recuperação dos consumos do mês de 12/2023.

Desta forma, o procedimento adotado pela Recorrente encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização que prevê limite para faturas os 03 (três) últimos ciclos.

Cabe ainda acrescentar que foi realizada perícia técnica no medidor da autora em 23/11/2023, pelo IPEM-MT, e o resultado final foi: APROVADO, conforme se vê:

Portando, restando demonstrada a legalidade da cobrança, deve ser afastada a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024